Tribunal: STF
Processo: ARE 1521801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE FORMIGA. AUXÍLIO-CONDUÇÃO. PROFESSORA. PROVIMENTO. O princípio do paralelismo das formas estabelece que a revogação ou a modificação de ato administrativo deve ser concretizada pela mesma forma do ato originário. Logo, muito embora seja de conhecimento a existência de norma posterior que restringe tal direito, Lei Complementar não pode ser revogada por Lei Ordinária, motivo pelo qual prevalece, pela observância do Princípio da Especialidade, o previsto no art. 126 do Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga, que dispõe que todos os professores possuem o direito de receber o auxílio-condução no valor de 20% do vencimento-básico inicial do servidor. Provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 59, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifico que a recorrente insiste, desde a inicial, que é servidora pública do Município de Formiga, aprovada em concurso público para o cargo de professora, e passou a integrar o Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura de Formiga em 17/01/2012, conforme se verifica do Termo de Posse ao ID. 479646867.



    Afirma que o Município de Formiga, nos últimos 05 (cinco) anos, não efetua o pagamento do auxílio condução à parte autora ou efetua em valores inferiores ao previsto no art. 126 da Lei Complementar Municipal n.º 44/2011.



    Argumenta que o auxílio-condução foi criado no art. 126 do novo Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga – Lei Complementar Municipal nº 44/2011, assim, todos os professores e aqueles que compõe a estrutura do magistério possuem o direito de receber o auxílio-condução no valor de 20% do vencimento-básico inicial do servidor.



    Por sua vez, o recorrido alega, em sua defesa, em sede de contestação, que a verba aqui discutida tem natureza indenizatória; que o STF possui entendimento pacífico de que não há hierarquia entre lei complementar e ordinária; que o parágrafo único do artigo primeiro da Lei Municipal nº 4.494/2011 dispõe expressamente que somente fará jus ao recebimento do referido adicional os servidores em efetivo exercício de suas funções específicas do seu cargo original; que a recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 3º da Lei 4494/2011; que de março de 2020 até outubro de 2021 não houve trabalho presencial nas escolas do Município de Formiga, assim, não se justifica o pagamento do famigerado auxílio condução durante esse período, bem como que deve-se deduzir os períodos de afastamento e férias.



    É inegável que o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga – Lei Complementar Municipal nº 44/2011, confere ao servidor público municipal ocupante de cargo de magistério, dentre outros benefícios, o adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-básico a título de auxílio-condução, como vê-se de seu art. 126. In verbis: 



    Art. 126. Será concedido ao professor, o adicional de 20% sobre o vencimento-básico inicial, a título de auxílio condução, nos casos especificados em lei própria.



    Portanto, é certo que o adicional pleiteado pela recorrente é devido desde o momento do efetivo exercício no Magistério Público Municipal, conforme literalidade da redação do artigo supracitado, sendo que a mencionada legislação deverá ser utilizada para nortear o pleito em questão, e não as disposições da Lei Ordinária nº 4.494/11, pois, embora também estabeleça regras sobre o auxílio-transporte em pecúnia para os servidores municipais e tenha sido editada/publicada em momento posterior à Lei Complementar (Lei Complementar 44/11, edição em 24 de fevereiro de 2011, Lei Ordinária 4.494/11, edição em: 18 de julho de 2011), é certo que, pelos contornos traçados e pela dinâmica do ordenamento jurídico nacional, Lei Complementar não pode ser revogada por Lei Ordinária.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente